Tribunal: STF
Processo: AI 803153
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO. LEI 9.079/95. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional.



    2. A prescrição, posto regulada por normas infraconstitucionais, indica que a eventual violação à Constituição, se ocorrente, é indireta ou reflexa, e não enseja o processamento do recurso extraordinário.



    3. Deveras, mesmo afastado o óbice quanto à ausência de prequestionamento da questão constitucional, o agravo regimental não merece provimento, posto que a controvérsia a respeito da aplicabilidade da ação monitória para as dívidas não prescritas, apostas em títulos executivos já fulminados pela prescrição, restringe-se ao exame da norma processual infraconstitucional aplicável à espécie.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA PELO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS PROBATÓRIO. EFICÁCIA DA PROVA ESCRITA DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 1. É ônus do embargante, nos termos do artigo 333, II do CPC, provar suas alegações em sede de embargos. A nota promissória comprova a existência de crédito em favor do autor, pois há ausência de elementos de convicção para desfazer tal documento. Ademais, é regra basilar em Direito, que o pagamento se comprova com recibo, ou seja, prova documental e não testemunhal, nada tendo sido informado a respeito de eventual pagamento ou da origem ilícita da dívida. 2. Os juros moratórios na ação monitória, contam-se a partir da citação, conforme a lei civil vigente naquela data, no caso, o CC/2002. Deram parcial provimento. Unânime.”



    5. Agravo regimental desprovido.